Tribunal: TJSP
Processo: 2032257-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento. Hipótese não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. Inexistência de urgência que autorize sua apreciação neste momento. Razões inconsistentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.